Tribunal: TJMMG
Processo: 2000552-30.2025.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000552-30.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 14/04/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissão arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que apenas com a finalidade específica de prequestionamento, somente será admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 4. O recurso de embargos de declaração não constitui meio adequado para o reexame e/ou a rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: arts 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX; Código de Processo Civil: art. 489, §1º e 1.022; Código de Processo Penal: art. 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: Sem citação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio Dias, Evento 27, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Evento 20, que, à unanimidade, afastou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e do subsequente ato de sua demissão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vícios de omissão, requerendo a seu saneamento, para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional e para prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais. Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de quatro omissões principais. A primeira refere-se à suposta ausência de análise concreta sobre a proporcionalidade da sanção de demissão, argumentando que a decisão colegiada não teria ponderado adequadamente o seu histórico funcional de dezesseis anos e a suposta ausência de prejuízo efetivo ao serviço público. A segunda aponta uma ausência de enfrentamento da tese de fragilidade do conjunto probatório que fundamentou o PAD, defendendo que a decisão se limitou a validar as conclusões da Administração, sem analisar as inconsistências e as insuficiências probatórias apontadas na apelação, como a falta de provas diretas e a existência de explicações alternativas para fatos interpretados como indícios de infração. A terceira omissão indicada pelo embargante diz respeito à repercussão concreta da sua absolvição na esfera criminal. O embargante afirma que o acórdão se restringiu à menção genérica da independência das instâncias, sem examinar como os fundamentos da absolvição criminal, por insuficiência de provas, poderiam fragilizar as premissas fáticas que sustentaram a punição administrativa. Por fim, a quarta alegação de omissão versa sobre o alcance do controle jurisdicional sobre a sanção administrativa, sustentando que o julgado teria se eximido de exercer um controle de legalidade mais amplo, que abrangeria a análise da compatibilidade da sanção com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugna o embargante pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, notadamente os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e os artigos 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, além do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com o objetivo de viabilização do acesso às instâncias superiores. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. De início, é fundamental sublinhar a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tal recurso destina-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou a corrigir erro material contido na decisão judicial, não se prestando, em qualquer hipótese, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. As alegações de omissão, embora articuladas com tecnicidade, revelam, em sua essência, um profundo descontentamento com o resultado desfavorável do julgamento, e não a existência de reais lacunas na fundamentação do acórdão embargado. Desse modo, passo, então, à análise pormenorizada de cada um dos pontos suscitados. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter realizado uma "análise concreta" da proporcionalidade da sanção de demissão. Essa afirmação, contudo, não corresponde à realidade do que foi decidido pela colenda Câmara Julgadora. A questão da proporcionalidade foi, sim, objeto de expressa e aprofundada análise, embora a conclusão alcançada tenha sido contrária à pretensão do recorrente. É possível extrair do acórdão recorrido a gravidade das condutas imputadas e comprovadas no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que foi categórico ao enfrentar a adequação da penalidade. Consta expressamente do julgado que: É de todo improcedente a alegação da defesa apontando para a falta de proporcionalidade ou de incongruência entre os fatos e a sanção aplicada. A demissão do recorrente se revela como medida adequada e necessária diante da extrema gravidade dos atos praticados, sobretudo pelo comprometimento da credibilidade da Polícia Militar e pelo risco concreto à segurança pública. Mais adiante, o voto reforça essa conclusão, ao afirmar que "não há que se falar em desproporcionalidade ou em irrazoabilidade na sanção aplicada, que é a justa medida para reprimir a conduta perpetrada." O que o embargante qualifica como "omissão" é, na verdade, a recusa do acórdão em acolher sua perspectiva particular sobre a dosimetria da sanção. O julgado ponderou, sim, os elementos em jogo. Reconheceu, inclusive, o histórico funcional positivo do embargante, ao mencionar que ele contava com "o conceito funcional A+50 pontos e com um notável Extrato de Registros Funcionais (ERF) recheado com número expressivo de recompensas". Entretanto o colegiado concluiu, de forma fundamentada, que a gravidade intrínseca das infrações cometidas – que incluem o envolvimento contínuo com traficante conhecido, o repasse de informações sigilosas sobre operações policiais e a posse de munição de origem não comprovada – superava em muito os méritos pregressos. O acórdão foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 explícito ao afirmar que, para certas transgressões, "independem até mesmo os méritos pregressos" e que a conduta do apelante "desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar mineira". Portanto, o que houve não foi uma omissão na análise da proporcionalidade, mas, sim, um juízo de valor, devidamente motivado, que considerou a demissão como a única resposta proporcional à quebra de confiança e à violação dos mais basilares deveres de um agente de segurança pública. A análise foi feita, e sua conclusão foi pela manutenção da penalidade. Não há, pois, omissão a ser sanada. Da mesma forma, não prospera a alegação de que o acórdão teria se omitido em analisar a tese de fragilidade do conjunto probatório do PAD. O embargante tenta, mais uma vez, transformar seu descontentamento com a valoração da prova em um suposto vício de fundamentação. O acórdão embargado foi claro e incisivo ao validar o acervo probatório colhido na via administrativa. A decisão objurgada elencou, ponto a ponto, as condutas que foram consideradas devidamente comprovadas, quais sejam: (I) o envolvimento do recorrente com o conhecido traficante de drogas na cidade de São João del-Rey – Renan Castanheira Flores –, de quem adquiria cocaína de forma reiterada, inclusive quando usava uniforme que o identificava como policial militar; (II) um quadro sugestivo de uso de cocaína durante o turno de serviço como atendente do sistema 190, na Central de Operações Policiais Militares (COPOM) da Unidade; (III) o repasse de informações sensíveis relativas à segurança pública...; (IV) informações sobre a atuação das viaturas policiais do turno na zona rural...; e (V), por último, a posse de 14 (quatorze) munições calibre .38, sem comprovação de origem, encontradas em sua residência. Ao fazer essa listagem, o acórdão demonstrou ter analisado o conteúdo do PAD e concluído pela robustez das provas. A decisão colegiada afirmou expressamente que o procedimento foi conduzido com "rigorosa observância aos consagrados princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa", e que as condutas foram demonstradas "de forma segura". O fato de o julgador não ter rebatido, um a um, cada argumento defensivo sobre a interpretação de detalhes probatórios – como a alegação de que os espirros do ora embargante seriam decorrentes de sinusite, e não do uso de drogas – não configura omissão. O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, mas, sim, a expor os fundamentos que formaram seu convencimento. No caso, o convencimento foi formado com base no conjunto da obra probatória, que, para o colegiado, foi mais do que suficiente para sustentar a punição. A tentativa de desqualificar a prova, isolando e recontextualizando cada elemento, é uma estratégia de mérito que foi devidamente rechaçada, não ignorada. A valoração da prova foi realizada, e o acórdão concluiu que ela era sólida. Inexiste, portanto, qualquer omissão nesse ponto. A alegação de omissão no que tange à análise da absolvição criminal é, talvez, a mais desarrazoada. O acórdão não apenas tratou do tema, como o fez com precisão técnica, explicando didaticamente por que, no caso concreto, a decisão da esfera penal não vinculava a administrativa. A tese TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da independência das instâncias não foi invocada de forma "genérica", como alega o embargante, mas, sim, aplicada especificamente a sua situação. O voto condutor foi cristalino ao dispor: A absolvição do apelante no curso do processo penal, por insuficiência de provas, com supedâneo no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal (CPP), não vincula, como se sabe, a decisão na esfera cível, nem afasta a responsabilização administrativa, em face da independência entre as instâncias, especialmente quando o juízo sentenciante deixou de reconhecer a inexistência do fato ou a negativa da autoria, hipóteses essas que, de fato, repercutiriam no âmbito disciplinar. Finalmente, o embargante alega que o acórdão foi omisso sobre o alcance do controle jurisdicional, sugerindo que o Tribunal teria se recusado a analisar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo. Esta alegação beira a má-fé, pois o próprio conteúdo do acórdão desmente essa afirmação. O Tribunal exerceu o controle jurisdicional; analisou a regularidade formal do PAD, a existência e a gravidade das condutas, a tipicidade da infração, a legalidade da sanção e, como já exaustivamente demonstrado, a sua proporcionalidade. O acórdão, inclusive, invocou a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça para delimitar os contornos desse controle, afirmando que o Judiciário deve verificar "a regularidade do procedimento e legalidade do ato, baseada no contraditório, na ampla defesa e no devido processo legal, vedando incursões no mérito administrativo, salvo em casos de clara ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na sanção." Ao citar essa súmula, o Tribunal não se absteve de seu papel; pelo contrário, ele definiu o parâmetro de sua atuação e, em seguida, aplicou-o ao caso concreto. A conclusão do colegiado foi a de que, na espécie, não havia "clara ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade". O que o embargante pretendia, e ainda pretende, não é um mero controle de legalidade, mas uma substituição do juízo de mérito administrativo pelo juízo do Poder Judiciário, o que é vedado. O acórdão não se omitiu; ele simplesmente exerceu o controle judicial nos limites estabelecidos pela Constituição e pela lei, concluindo que o ato administrativo de demissão era legal, regular e proporcional à gravidade das faltas cometidas. Não há, portanto, omissão a ser suprida. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, cumpre registrar que a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, viabilizando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores. Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre cada um dos dispositivos de lei invocados pelas partes, mas, sim, a decidir a controvérsia de forma fundamentada, o que foi devidamente feito no acórdão embargado. Ante o exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e por entender que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, rejeito os presentes Embargos de Declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou os embargos declaratórios. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator